Tribunal: TJPA
Processo: 0001840-97.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001840-97.2019.8.14.0039

APELANTE: DOMINGAS DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Banco/Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos para aplicação da tese apenas em relação às cobranças efetuadas após a data de publicação do acórdão. Inaplicabilidade no caso concreto. Hipótese dos autos, entretanto, em que demonstrada a má-fé e justificada a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Manutenção da sentença.

3.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida, pois obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não é capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto BANCO BRADESCO S.A em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Danos Morais e Repetição de Indébito movida por DOMINGAS DOS SANTOS FERREIRA, que tramitou no juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas.

Após o processamento do feito, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para declarar a inexistência do contrato de nº. 20160306793095614000 questionado nos autos, condenando o réu ao pagamento em dobro dos valores descontados no benefício do autor em razão do contrato ora declarado nulo, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir dos respectivos descontos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

O pagamento da dívida em 15 dias após o trânsito em julgado, evitará a incidência da multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Transitada em julgado e devidamente cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Confirmo a tutela provisória de urgência deferida.

P.R.I.

Opostos Embargos Declaratórios, a sentença foi complementada, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Posto isto, conheço os presentes embargos de declaração, acolhendo-os integralmente, no sentido de sanar as omissões contidas na decisão de fls. 139/142, condeno ainda o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser acrescido de atualização monetária pelo INPC a partir do arbitramento, ocorrido com a publicação desta decisão e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

No mais, permanece a decisão tal como está lançada.

Publique-se e intimem-se.

Inconformado, o Banco réu apresentou Recurso de Apelação sustentando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, ante a inexistência de pretensão resistida e, no mérito, alega a inexistência de descontos a serem restituídos, considerando que teria havido apenas Reserva de Margem Consignada, sem qualquer desconto, já que o cliente nunca utilizou o cartão supostamente contratado. Afirma a inocorrência de Danos Morais. Pugna pela reforma integral da sentença. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer que o ressarcimento seja efetuado de forma simples e a minoração do
quantum
indenizatório de danos morais (ID 6686852).

Contrarrazões apresentadas (ID 6686855)

Recebi os autos por redistribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de março de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifica-se, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade e interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Da Falta de Interesse de Agir por Ausência de Pretensão resistida

Inicialmente, rejeito o pedido de julgamento do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil, por ausência de resistência à pretensão na via administrativa, por restar evidente na hipótese a efetiva resistência à pretensão, conforme se depreende da contestação de mérito contida nos autos.

De fato, é evidente o interesse de agir do autor, considerando que houve contestação de mérito, na qual a ré defende a regularidade da contratação, o exercício regular do direito e a inexistência de danos a serem indenizados, restando caracterizada a resistência e fazendo-se imperioso o provimento jurisdicional.

Assim, considerando a argumentação exposta, REJEITO a preliminar.

Ultrapassada essa questão, passo ao exame do mérito do recurso.

3.

Das Razões Recursais

3.1.

– Da Regularidade da contratação.

O Banco apelante defende a validade do negócio jurídico questionado, o qual estaria consubstanciado na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada e, ainda, que sequer teria havido descontos no contracheque da autora, em razão da não utilização do cartão de crédito contratado. Alega a inexistência de qualquer dano, moral ou material. Com base no princípio da eventualidade, impugnou a repetição do indébito em dobro e o valor arbitrado à guisa de indenização por danos morais.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

Isto porque, diferentemente do que afirma o apelante, não há nenhum documento nos autos que demonstre que os valores em discussão seriam decorrentes de termo de adesão a cartão de crédito com Reserva de Margem Consignada firmado pela autora. De fato, o banco deixa de apresentar o suposto contrato firmado, ou qualquer documento neste sentido de forma a afastar a alegação de fraude. Também não merecem prosperar as alegações do banco apelante no sentido de que não teriam sido efetuados descontos no contracheque da autora, na medida em que o extrato do INSS anexado aos autos com a exordial (ID 6686836), acompanhado das faturas de cartão de crédito apresentados pelo Banco réu (Id 6686840, págs. 5/13 e ID 6686841, págs. 1/18, tornam indene de dúvidas que foram efetuadas cobranças, inclusive com desconto em contracheque, decorrentes de cartão de crédito não contratado pela autora.

De fato, cabia ao Banco Apelante apresentar o contrato devidamente assinado pela autora, juntamente com o comprovante de despesas efetuadas, para se desincumbir do seu ônus de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço. Em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que essa comprovação conjunta é essencial à aferição da regularidade na contratação:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

BANCÁRIA.
NULIDADE DA AVENÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. MAJORADA. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em saber se houve fraude bancária e se o valor arbitrado foi proporcional ao dano supostamente sofrido pelo consumidor. 2. Observa-se que partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor, ao menos por equiparação (artigo 17 da Lei nº 8.078/90), e fornecedor, estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor. 3.
Para que seja aferida a regularidade da contratação é necessário saber se o contrato foi regularmente firmado e o numerário constante na avença foi efetivamente disponibilizado ao consumidor
. 4. Compulsando de forma detida os autos, observa-se que o banco recorrido apresentou cópia do contrato, entretanto o pacto não cumpriu a exigência legal da assinatura das testemunhas,
tampouco há demonstração do efetivo depósito do numerário na conta-corrente do apelante
. 5.
Resta caracterizada a falha na prestação do serviço, vez que o banco recorrido não demonstrou, na condição de fornecedor do serviço adquirido, a regular contratação do empréstimo, sobretudo porque não comprovou a disponibilização do numerário em conta bancária de titularidade da apelante
. 6.
Desta forma, não pode a instituição financeira demandada simplesmente afirmar que o contrato é válido para comprovar o alegado, bem como não basta a alegação de fora efetuada a transferência do valor emprestado em benefício da recorrente, deveria ter produzido prova para tanto.
7.
Assim, considerando que a demanda versa sobre dano gerado por caso fortuito interno, relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, a sentença vergastada encontra-se em dissonância com o entendimento do Enunciado de nº 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
: Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 8. Cabe a esta relatoria avaliar, com sopesamento e acuidade, o valor condenatório a ser deferido, devendo ser consideradas as circunstâncias do fato, as condições do ofensor e do ofendido, a forma e o tipo de ofensa, bem como os reflexos no mundo interior e exterior da vítima. No caso sob análise, o dano constatado foi ocasionado pela fraude bancária que acarretou o desconto indevido do benefício previdenciário do recorrente, acarretando, por certo, repercussões de caráter econômico e emocional ante o fato precursor. 9. Efetuando-se o cotejo entre o dano sofrido pelo consumidor e o valor arbitrado, observa-se que o montante estipulado pelo Juízo a quo está em dissonância com a jurisprudência e não repara de forma adequada o dano sofrido, razão pela qual majora-se o dano moral para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que este novo numerário atende às circunstâncias do caso, considerando a natureza da conduta e as consequências do ato. Precedentes do TJCE. 10. No tocante a repetição do indébito em dobro, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, deve estar comprovada a má-fé da instituição financeira, o que não restou demonstrada no caso em comento. Assim, não sendo demonstrada a má-fé ou a culpa grave, a qual não se presume, uma vez que o autor da demanda não fez prova da sua ocorrência, é indevida a repetição dobrada. Precedentes do STJ e TJCE. 11. Apelos conhecidos e parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelações cíveis nº. 0008699-52.2019.8.06.0169, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara de Direito Privado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer dos recursos, para dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 3 de fevereiro de 2021 FRANCISCO GOMES DE MOURA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator

(TJ-CE - AC: 00086995220198060169 CE 0008699-52.2019.8.06.0169, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 03/02/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2021)

No mesmo sentido, posicionou-se a 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO NO NOME DA AUTORA SEM SEU CONSENTIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO.
SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR O DEMANDADO A INDENIZAR À AUTORA A QUANTIA DE R$ 2.034,40 (DOIS MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, REFERENTE ÀS PARCELAS DESCONTADAS, E R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO ONDE O RECORRENTE SUSTENTA PRELIMINARMENTE, A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REJEITADA. NO MÉRITO, ALEGA A REGULARIDADE DO EMPRÉSTIMO, FEITO COM OBEDIÊNCIA A TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS; ALEGA AINDA INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS E EXORBITÂNCIA DO VALOR ARBITRADO, BEM COMO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO IMPROVIDO. I- PRELIMINAR DE COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Alegação de que existem dois processos, sentenciados em 17/03/16, que possuem pedidos idênticos em contendas autônomas, visando obter o mesmo provimento jurisdicional. Alegação não comprovada. Dos dois números de processo indicados pelo recorrente, um se refere a outro empréstimo consignado, com valor diferente de parcela; o outro número se refere ao processo em questão. Coisa julgada não comprovada. Preliminar rejeitada. II-
MÉRITO: Não comprovação da regularidade do empréstimo. Ato ilícito. Cabia ao demandado a comprovação da regularidade do contrato que alega ter celebrado com o autor, bem como comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade do empréstimo. Evidências de fraude. Não comprova, igualmente, que o valor do empréstimo teria sido creditado ao autor.
III- Alegação de não comprovação do dano moral experimentado: a doutrina e a jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial. IV- Valor dos danos morais: a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. Critérios rigorosamente observados. Valor de r$ 3.000,00(três mil reais) mantido. V- Multa por descumprimento: Valor aumentado pela demora do recorrente em cumprir a decisão judicial. A proporcionalidade da multa por descumprimento de decisão judicial ou multa cominatória, também chamada de astreintes deve ser avaliada em vista da obrigação a que ela se refere, e não do montante acumulado em razão da resistência da parte em cumprir a determinação. VI- Recurso conhecido e desprovido.

(2018.01563864-66, 188.640, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-10, Publicado em 2018-04-20)

Competiria ao requerido, portanto, através de contrato escrito válido, gravações ou filmagens comprovar a efetiva contratação do cartão de crédito pela Autora. Assim não agindo, atrai para si o ônus da prova, autorizando a presunção de veracidade dos fatos alegados pela requerente e, consequentemente, aponta evidências de fraude.

Ademais, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, abaixo transcrita:

Súmula 479, STJ. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

De fato, é certo que cabe ao banco verificar a documentação fornecida pelo cliente, confirmando a sua autenticidade, a fim de evitar fraudes e garantir aos usuários que estes não sejam vítimas de estelionatários, conduta que o apelante não teve no caso em análise, permitindo a contratação irregular, restando configurada sua responsabilidade.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que os valores foram contratados pela autora, ora apelada, e caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, considera-se existente a prática de um ilícito, impondo-se a declaração de inexistência dos débitos com o consequente dever de restituição dos valores descontados.

3.2.

Da Repetição do Indébito em Dobro

No que diz respeito aos danos materiais, o Banco Apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento em dobro aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente a ausência de má-fé.

Entretanto, desacolho o referido argumento.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos à consumidora na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifos nossos)

Com relação a esse ponto, verifico que o magistrado condenou o banco apelante à restituição em dobro do valor descontado indevidamente, em acordo com o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como se verifica, conforme o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

Não obstante, tendo em vista que houve um
overruling
do entendimento que prevalecia no Tribunal da Cidadania, O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos do julgado, conforme ementa abaixo transcrita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1
. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, o novo entendimento alcança apenas os descontos ocorridos a partir de 30.03.2021. Em relação às cobranças efetuadas anteriormente, como acontece no caso concreto, cumpre-se a análise acerca da comprovação da má-fé para a determinação de restituição em dobro.

In casu,
a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade dos descontos decorrentes de cartão de crédito com reserva de margem consignada ora debatido, incidente sobre benefício de pessoa idosa. Logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da Recorrida, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Ante essas considerações, entendo que a repetição do indébito é devida de forma dobrada, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

3.3

Dos Danos Morais

Insurge-se, o réu/apelante, contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais sob a alegação de que não há provas nos autos acerca da existência de dano que ultrapasse o mero aborrecimento. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do
quantum
indenizatório.

A meu ver, inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela autora. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. No caso, a autora é idosa, aposentada, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil.

Ou seja, trata-se contratação irregular, em que uma idosa, aposentada, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a ilicitude.

Não obstante, analisando os autos, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado.

4.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto, conheço o recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/04/2023